Tribunal: TJSP
Processo: 2279397-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279397-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
CLEITON FERREIRA DOS SANTOS e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Convalidaram a liminar e Concederam parcialmente a ordem nos termos
supramencionados.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279397-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19673
2
Habeas Corpus no 2279397-95.2020
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Cleiton Ferreira dos Santos
Juízo: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba
Voto no 19673
HABEAS CORPUS
Execução
Pedido
indeferido

Fixação
de
prazo
para
formulação de novo pedido Afastamento -
Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em
favor de Cleiton Ferreira dos Santos, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta
que o pedido de progressão de regime foi indeferido pelo juízo,
contudo determinou na decisão que novo pedido deverá ser feito
somente no prazo mínimo de 180 dia, sem respaldo legal. Alega,
ainda, que mesmo que fosse o caso de aguardar certo lapso
temporal para novo pedido de progressão de regime, este deveria
contar da realização da data do protocolo do primeiro pedido e
não a partir da decisão denegatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279397-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19673
3
Pede, assim, a concessão da liminar para
sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou
observância do prazo mínimo de 180 dias para reiteração do
pedido de progressão. No mérito, requer seja concedida a ordem,
declarando inválida a decisão que exige lapso temporal mínimo
para nova análise do benefício, bem como para que o Juízo se
abstenha de determinar novamente o prazo mínimo de 06 (seis)
meses para apreciação de novo pedido de benefício, confirmando-
se a liminar anteriormente decidida.
A liminar foi deferida (fls. 08/10) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da
ordem (fls. 16/19).
É o relatório.
Como anteriormente sustentado, no caso
em tela, a fixação de prazo para formulação de novo pedido não
encontra respaldo na lei e fere o princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição, ficando reiterados os termos da
decisão de fls. 08/10:
“A concessão de liminar em sede de
habeas corpus se restringe à pronta demonstração de manifesto
constrangimento ilegal, o que ocorre no presente caso.
Isso porque a fixação de prazo para que
seja formulado novo pedido nos autos do processo de execução
não encontra amparo na legislação vigente, podendo, pelo óbvio,
o Impetrante ou qualquer outro defensor formular tantos
pedidos quanto entender necessários.
O deferimento ou indeferimento deles será
analisado caso a caso pelo magistrado, cumprindo observar que,
a cada pedido feito será necessária movimentação do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279397-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19673
4
em
cartório,
manifestação
do
Ministério
Público,
nova
movimentação e despacho do magistrado, o que, sem dúvida,
retarda o andamento, mesmo porque são muitos os processos
de execução em trâmite e todos merecem o mesmo cuidado e
atenção.
A inexistência de limites para o número
de pedidos ou de fixação de prazo para formulação de novos
pedidos é facilmente constatada pelo número de pedidos que são
reiteradamente feitos inclusive para o Supremo Tribunal
Federal, como, por exemplo, no caso dos processos que
envolvem o réu Luiz Inácio Lula da Silva.
Sendo assim, defiro o pedido de liminar,
para revogar a parte do despacho que limita e fixa prazo para
novos pedidos ou requerimentos”.
Ante o exposto, convalida-se a liminar e
concede-se
parcialmente
a
ordem
nos
termos
supramencionados.
Alberto Anderson Filho
Relator